Tribunal: TJSP
Processo: 1003542-10.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. ALUNA DA UNESP. Pretensão à declaração de nulidade do procedimento disciplinar que culminou na aplicação da penalidade de suspensão da aluna, sob alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo.
Desacolhimento da pretensão. Elementos dos autos que não demonstram cerceamento de defesa no âmbito administrativo. Processo administrativo

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. ALUNA DA UNESP. Pretensão à declaração de nulidade do procedimento disciplinar que culminou na aplicação da penalidade de suspensão da aluna, sob alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo.
Desacolhimento da pretensão. Elementos dos autos que não demonstram cerceamento de defesa no âmbito administrativo. Processo administrativo que observou o contraditório e ampla defesa. Regularidade formal do procedimento, que seguiu conforme os regimentos e manuais internos da instituição de ensino. Não afastada a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Ao Poder Judiciário cabe somente a análise do ato administrativo sob o aspecto da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo defeso adentrar ao seu mérito. Verbete de Súmula no 665 do E. STJ.
R. sentença denegatória da segurança mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.